Tribunal: TJSP
Processo: 1003604-97.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. PROVA. DAÇÃO EM PAGAMENTO.
1. A verdade formal colhida não permitiu elidir a presunção de falta de pagamento, haja vista manutenção das cártulas em mãos do credor.
2. A dação em pagamento não foi demonstrada a contento e as testemunhas foram imprecisas. Documentos apresentados posteriormente não infirmaram a conclusão da

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. PROVA. DAÇÃO EM PAGAMENTO.
1. A verdade formal colhida não permitiu elidir a presunção de falta de pagamento, haja vista manutenção das cártulas em mãos do credor.
2. A dação em pagamento não foi demonstrada a contento e as testemunhas foram imprecisas. Documentos apresentados posteriormente não infirmaram a conclusão da sentença.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003604-
97.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOÃO
CARLOS ASSEF, é apelado SIDNEI JOSÉ RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
2
VOTO No : 52365t.
APEL.No : 1003604-97.2019.8.26.0482
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE (2a VC)
APTE. : JOÃO CARLOS ASSEF
APDO. : SIDNEI JOSÉ RIBEIRO
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOTA
PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. PROVA. DAÇÃO
EM PAGAMENTO.
1. A verdade formal colhida não permitiu elidir a presunção de
falta de pagamento, haja vista manutenção das cártulas em mãos
do credor.
2. A dação em pagamento não foi demonstrada a contento e as
testemunhas
foram
imprecisas.
Documentos
apresentados
posteriormente não infirmaram a conclusão da sentença.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação,
possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Corte.
4. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 114/121, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedentes embargos à execução opostos por João Carlos Assef contra Sidnei
José Ribeiro, porquanto o embargante não teria se desincumbido de seu ônus
probatório.
Inconformado, apela o vencido, sustentando inexigibilidade dos
títulos, porquanto já quitados, seja por meio de dação em pagamento (transferência
de imóveis), seja por intermédio de pagamentos feitos pelo devedor principal; que é
vítima de armação realizada pelo exequente e os devedores principais
(coexecutados); que prestou consultoria empresarial aos coexecutados; que figurou
como avalista em razão de relação de amizade e confiança com o executado
Antônio Carlos Zago; que 30 notas promissórias foram quitadas por meio de dação
de imóvel em pagamento; que deu seu imóvel, porque o imóvel de Antônio Zago
continha prenotação; que Antônio Zago se comprometeu a transferir o bem
prenotado para si, mas não cumpriu o avençado; discorreu sobre o relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
3
com Zago; que o juiz deveria ter acolhido a prova oral produzida; que os
documentos comprovam pelo menos a quitação parcial; que falta liquidez e certeza
da dívida. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Tendo em vista os fatos alegados e o valor a ser recolhido a
título de preparo, defiro o diferimento desse recolhimento ao final.
No mais, em que pesem os argumentos do recorrente e os
documentos apresentados, não se vislumbram elementos para reformar a sentença.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Tal prática tem sido prestigiada tanto nesta Corte, como nas
superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça).
Importante, de outro lado, transcrever trechos da sentença, para
melhor elucidação da questão e demonstração do acerto de seus fundamentos:
“Trata-se de execução fundada em 18 (dezoito) notas
promissórias, cada uma no valor de R$ 15.645,00, tendo como sacador ANTÔNIO
CARLOS ZAGO e avalista o embargante, (JOÃO CARLOS ASSEF).
Os embargos à execução veiculam duas teses específicas: (a)
dação em pagamento, tendo como objeto uma sala comercial, que teria quitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
4
valor correspondente a 13 notas promissórias; (b) pagamento da quantia alusiva às
demais notas promissórias pelo próprio devedor principal (9 notas promissórias).
Veja que o exequente exige o pagamento dos débitos constantes
em 18 (dezoito) notas promissórias, e não 22 (vinte e duas) como alegado pelo
embargante (fls. 34/46).
Não há controvérsia em relação ao fato de que o embargante
figura como avalista nas cártulas.
Em razão do princípio da cartularidade ínsito aos títulos
cambiais e do que consta no art. 324, do Código Civil, a posse do título implica
presunção 'iuris tantum' de titularidade quanto ao crédito nele estampado.
Ou seja, se o título está na posse do credor, presume-se não
quitada a dívida; se na do devedor, presume-se satisfeita a obrigação.
Caberia, então, ao embargante desfazer essa presunção
relativa de existência dos débitos.
Embora seja incontroversa a transferência do imóvel (sala
comercial) do embargante ao embargado, há dúvidas sobre a que título tal negócio
jurídico se concretizou.
O
embargante
alegou
que
essa
transação
deu-se
especificamente para quitar parte da dívida cobrada na execução, da qual ele
figura como avalista.
O embargado, que inclusive prestou depoimento pessoal,
reafirmou que essa transferência imobiliária serviu para pagamento de outras
dívidas havidas entre as partes.
A prova testemunhal é bastante fluida, superficial, genérica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
5
Com efeito, as testemunhas ERICKSON DE OLIVEIRA
CORDEIRO e ANTÔNIO CARLOS PEDROLIN somente tiveram notícia sobre os
fatos narrados na inicial por meio do próprio embargante, sendo que a útlima fora
cunhada do devedor.
Já a testemunha JULIANO VIEIRA GOES soou-me duvidosa,
não esclarecendo exatamente que função desempenhava ao embargante e por
fonecer dados não corroborados pelos demais elementos de prova trazidos ao
processo.
De todo modo, passo à análise das provas produzidas nos
autos.
Na petição inicial, o embargante afirmou que a transferência
da sala comercial ao embargado ocorreu em 10.07.2017, cujo valor corresponderia
ao equivalente a 13 notas promissórias (R$ 177.385,00).
A documentação sobre essa transação não veio aos autos, de
sorte que não há como apreciar se essa foi realmente a data da celebração do
contrato, tampouco o preço do bem objeto do negócio. Tal circunstância foi alvo
específico de refutação por parte do embargado em sede de impugnação.
Também não há prova documental sobre o negócio envolvendo
o imóvel pertencente ao coexecutado ANTONIO CARLOS ZAGO, no qual haveria
uma prenotação, circunstância que teria deflagrado uma suposta triangulação de
negócios jurídicos entre as partes.
Veja que se trata de prova de fácil produção.
Em outro enfoque, a testemunha ERICKSON revelou que início
da relação negocial entre o embargado e o devedor principal (ANTÔNIO CARLOS
ZAGO) começou nos idos de 2014, por meio de um gerente da Caixa Econômica
Federal que os apresentou; disse, ainda, que esse vínculo foi se avolumando com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
6
passar do tempo e que houve renegociações em relação ao empréstimo originário,
com o acréscimo do valor devido.
Entretanto,
por
ocasião
da
transferência
do
imóvel
(embargante-embargado), a referida testemunha já não tinha mais contato com as
partes e soube dos fatos apenas por relatos do próprio embargante; em suma, trata-
se de 'testemunha por ouvir dizer'.
De seu turno, a testemunha ANTÔNIO CARLOS PEDROLIN,
que fora cunhado do embargante, relatou que, após a transferência da aludida sala
comercial, que acreditava ter se dado entre 2015/2016, houve ainda uma outra
transação entre as partes, envolvendo um apartamento na cidade de São Paulo, no
ano de 2017.
Daí a demonstração de que, além de figurar como avalista das
obrigações assumidas por ANTÔNIO CARLOS ZAGO, o embargante possuía
débitos pessoais com o embargado.
Aliás, a existência de dívidas pessoais do embargante é
comprovada pelo documento trazido por ele próprio aos autos (fls. 53).
Desse relato é possível também concluir que, mesmo após a
transação da sala comercial (em data incerta), as partes mantiveram negócios de
grande monta.
Esse cenário torna a tese de retenção indevida dos títulos
cambiais bastante frágil.
Ora, se após a transferência da sala comercial para pagamento
do débito de terceiros o embargado tivesse retido maliciosamente as cártulas,
dificilmente o embargante consentiria em realizar nova transação da mesma índole
com o embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
7
Não seria o natural.
A testemunha JULIANO também confirmou a existência de
dívidas pessoais do embargante com o embargado.
É verdade que essa testemunha noticiou ter ouvido conversas
de terceiro (ADILSON) gerente do posto do coexecutado ANTÔNIO CARLOS
ZAGO no sentido de que a transferência da sala comercial dar-se-ia para
quitação dessa específica dívida na qual o embargante figurava como avalista.
Todavia, como já antecipado, além de a testemunha titubear em
alguns momentos, o fato é que essa narrativa, isoladamente, não é suficiente para
demonstrar a alegada dação em pagamento, porquanto desatrelada de qualquer
outro elemento de prova nos autos.
De outra banda, na documenação trazida pelo embargante há
anotações à caneta de uma espécie de acerto entre as partes (fls. 52).
Numa delas, houve um abatimento da quantia de R$ 107.196,12
“débito João”.
Não existindo a documentação sobre a transferência do imóvel
(sala comercial), não há como saber se esse abatimento refere-se a essa transação
ou se ao valor remanescente que seria abatido.
De qualquer modo, tratando-se de prova unilateral, escrita à
mão, sua força probatória seria evidentemente diminuta.
Em relação aos supostos pagamentos realizados pelo
coexecutado ANTONIO CARLOS ZAGO, inexistem sequer indícios documentais de
que eles ocorreram, sendo certo que tal circunstância não foi mencionada pelas
testemunhas ouvidas em juízo.
Além disso, nada foi produzido sobre a alegada agiotagem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
8
parte do embargado, o que, de todo modo, não teria o condão de extinguir o débito,
mas tão somente de, eventualmente, decotá-lo.
Em suma, o embargante não se desincumbiu de seu ônus
probatório de comprovar o pagamento das obrigações contidas nos títulos
executivos que aparelham a execução, seja por meio da alegada dação em
pagamento, seja por meio da suposta quitação por parte do coexecutado.” (Silas
Silva Santos, Juiz de Direito)
Os documentos apresentados somente após sentença podem ser
conhecidos, porque garantido o contraditório e a ampla defesa. Porém, eles não
afastam a conclusão obtida pelo juízo sentenciante.
Como observou o juízo, a transferência do imóvel comercial
teria data incerta. Por isso, o documento de fls. 212/218 e 219/222 não se presta a
provar relação com o suposto pagamento do débito (João alegou que deu em
pagamento um imóvel seu, por dívida de Antônio; em troca, supostamente, Antônio
lhe transferiria um outro imóvel). Ademais, se a transferência ocorreu em 2017 e a
compra e venda de fls. 212/218, em 2015, essas alienações não parecem ter alguma
relação.
Toda a verdade formal colhida é vaga e muito confusa. Não foi
possível firmar convencimento em favor da tese do embargante. A presunção de
falta de pagamento, decorrente da simples manutenção das cártulas em mãos do
credor, não foi elidida. A alegação de que o credor teria deixado de entregar as
cártulas após pagamento não goza de verossimilhança, já que o apelante manteve
relacionamento jurídico posteriormente com essa pessoa, realizando novos
negócios. Inúmeros eram os negócios entre as partes, todos vultosos, mas
documentados de forma incauta, principalmente para um consultor empresarial.
Os cheques apresentados às fls. 268/276 não parecem ter
relação com o presente caso, já que foram emitidos por terceiros estranhos à lide,
sendo alguns nominais, mas também a terceiros estranhos à lide.
A relação havida entre o apelante e o coexecutado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003604-97.2019.8.26.0482 -Voto no 52365t
9
repercute na solução desta ação. O apelante tem direito de regresso contra o devedor
principal, pelo valor integral que por ele (apelante) for pago.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator